Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. PRIMARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS EXECUÇÕES PENAIS MENCIONADAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Juiz da Execução pode e deve levar em consideração a reincidência dos réus para fins de unificação de penais, com aplicação de novos regimes para o cumprimento das sanções impostas, conforme previsto nas disposições do artigo 66, III, da Lei de Execuções Penais. O Juízo da Execução só fica limitado a fixação de novo regime para o cumprimento da pena se o Juiz do Conhecimento, reconhecer a reincidência e, expressamente, fixar regime mais favorável, pois, nesta hipótese, este é um título definitivo a ser cumprido na execução.
2. Réus com diversas condenações, deve o Juiz da Execução examinar os efeitos da reincidência ou não, observada a nova orientação dada pela Lei 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, observando o conjunto e a natureza de todas as condenações, e não somente as destacas pela Defesa, pois, dentre muitas condenações, se analisadas somente duas delas individualmente, não há como se possa negar o direito arguido pela Defesa.
3. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.